Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS. ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA.

1. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Ademais, a Súmula no 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. No entanto, a prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo, conforme dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 1.1. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).

2. No caso em tela, a decisão de extinção do cumprimento coletivo transitou em julgado em 22/02/2018 e o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 15/01/2020. 2.2. Assim, não resta configurada a prescrição da pretensão, uma vez que o ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual e o cumprimento de sentença foi proposta antes do término do prazo de dois anos e meio. Prejudicial de mérito não acolhida.

3. O Distrito Federal alega que a execução é nula, porquanto o título exequendo determina que seja realizada prestação de fazer (permitir o gozo dos 5 dias de abono), sendo que a agravada pleiteia prestação de pagar não prevista no título executivo judicial. 3.1. É possível a conversão da sentença que determinou o cumprimento de obrigação de fazer em obrigação de dar (pagar), conforme art. 499 do CPC, o qual admite a convolação em perdas e danos, quando não for possível a execução da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

4. Demonstrada a existência de requerimento administrativo, conforme decisão, na ação coletiva, que fixou os parâmetros para o cumprimento de sentença individual, não há que se falar em inexigibilidade do título.

5. Restou firmado, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905), a incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. 5.1. A decisão agravada aplicou corretamente o precedente.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Honorários majorados. Decisão mantida.